Tribunal: CARF
Processo: 19647.006222/2005-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.006222/2005-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.198 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2003
DESCONTOS COMERCIAIS PRÉ-ACORDADOS CONCEDIDOS PARA
CUSTEIO INDIRETO DAS ATIVIDADES DO ADQUIRENTE. RECEITAS
TRIBUTÁVEIS.
Compõem a base de cálculo da contribuição, por representarem receitas do
adquirente, os descontos, não constantes das Notas Fiscais, pré-acordados em
negociações com fornecedores, para custeio indireto (em explícita opção,
prevista em contrato) da sua atividade operacional, o que se dá mesmo quando
se pressupõe uma contraprestação, se não houver a necessária correspondência
econômica entre o valor pago e o serviço prestado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
dos Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Fazenda
Nacional (fls. 7.669 a 7.685), e pelo contribuinte (fls. 7.783 a 7.789), contra o Acórdão no 2102-
00.109, proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Sejul do CARF (fls. 7.551 a
7.563), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2003
PIS NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA TOTAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.006222/2005-81
Fl. 8213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.198 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.006222/2005-81

A base de cálculo do PIS não cumulativo é o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Ao Recurso Especial da PGFN, incialmente foi negado seguimento, em Exame
(fls. 7.688 a 7.691) e Reexame (fls. 7.692 a 7.693) de Admissibilidade, mas, em novo Exame de
Admissibilidade, foi dado seguimento (fls. 7.855 a 7.858), Exame este que foi desconsiderado
em Despacho de Saneamento (fls 7.975).
O contribuinte já havia apresentado Contrarrazões (fls. 7.878 a 7.855).
Ao seu Recurso Especial, inicialmente, não foi dado seguimento (fls. 7.940 a
7.946), decisão que foi mantida (fls. 8.094 a 8.103) na apreciação de um primeiro Agravo
interposto (fls. 7.997 a 8.002).
Em razão de um segundo Agravo (fls. 8.114 a 8.124) foi admitida (fls. 8.151 a
8.159) a discussão relativamente à matéria “PIS não-cumulativo sobre recuperação de despesas”.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 8.196 a 8.210).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial do contribuinte.
No mérito, a discussão gira em torno do mais que conhecido “pedágio” ou
“rapel”, exigido dos fornecedores pelos grandes varejistas, como é o caso do BOMPREÇO.
O modus operandi é o seguinte: em contratos de adesão (padronizados), o
fornecedor se obriga a dar descontos simplesmente pelo fato de vender ao varejista, para colocar
as suas mercadorias em locais privilegiados nos supermercados, para manutenção de um centro
de distribuição, despesas de propaganda, promoções, inauguração de novas lojas e até festas de
aniversário e bloco carnavalesco (chamado de forma coerente, de “bloco da parceria”). E não há
necessariamente uma vinculação exata com as despesas realizadas, podendo, por exemplo, o
BOMPREÇO colocar o produto em suas propagandas à sua revelia.
Exemplificando: o desconto total acordado previamente em contrato é de 20 %;
o preço de uma determinada mercadoria é de R$ 10.000,00; a Nota Fiscal é emitida pelo valor
“cheio”, sobre o qual o BOMPREÇO se credita integralmente da contribuição, mas registra
como custo somente R$ 8.000,00 e como receita R$ 2.000,00 (que defende ser redução de
custo), pois paga ao fornecedor apenas o valor líquido.
Estes descontos então não são incondicionais (se o fossem, teriam que constar
na Nota Fiscal), sendo, na realidade, um financiamento indireto das atividades do BOMPREÇO,
havendo então que ser tributados no regime não cumulativo.
A jurisprudência do CARF e da CSRF tem sido pacífica neste sentido, para o
próprio BOMPREÇO, conforme exemplificado a seguir:
- Acórdão no 3401-004.011:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
Fl. 8214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.198 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.006222/2005-81

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RECEITA. BONIFICAÇÕES. DESCONTOS
OBTIDOS. REQUISITOS.
Os valores recebidos a título de descontos obtidos e bonificações constituem receita, e
devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição apenas se caracterizada a
incondicionalidade do desconto.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
RECEITA.
DESPESAS
COM
PROPAGANDA. REQUISITOS.
Os valores recebidos a título de reembolso por despesas com propaganda constituem
receita, e não ressarcimento das despesas, se não restar comprovada a correspondência
entre as despesas com propaganda e tais reembolsos.
- Acórdão no 9303-003.515:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/12/2007
PIS
E
COFINS
NÃO
CUMULATIVOS.
VALORES
RECEBIDOS
EM
CONTRAPRESTAÇÃO
REGISTRADOS
CONTABILMENTE
COMO
DESCONTOS. INCIDÊNCIA.
Comprovado que os ingressos registrados em contas contábeis intituladas de descontos
são, em verdade, provenientes de serviços prestados pelo autuado incidem as
contribuições ao PIS e COFINS não cumulativos.
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVOS. DOAÇÕES.
Mercadorias entregues sem vinculação a operação de compra e venda configuram
doação, e não bonificações em mercadorias, sendo regularmente tributadas pelas
contribuições não-cumulativas.
- Acórdão no 9303-003.547, no qual fui Redator do Voto Vencedor:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO. DESCONTOS OBTIDOS.
Os descontos obtidos sobre os preços praticados pelo fornecedor estão contidos na
receita bruta, sendo irrelevante, para o comprador, se eles foram concedidos de forma
condicional ou não.

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 8215
DF CARF MF
Documento nato-digital